Tribunal: TJMT
Processo: 1044663-76.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044663-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 142.087.411-04 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1044663-76.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEVIDA - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in reipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Comprovado o descumprimento da ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela, deve a requerida ser condenada ao pagamento das astreintes.

Verificada
condenação com efeito pecuniário, deve ser estabelecido como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1044663-76.2021.8.11.0041

Apelação nº 1044663-76.2021.8.11.0041

Apelante:
JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA

Apelado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

9ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Morais, proposta por
JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art.405, do CC). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1,500,00.

Apelação
(Id 184891679):
Busca, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Requer a condenação da apelada ao pagamento das astreintes arbitradas nos autos, bem como a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 184891685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1044663-76.2021.8.11.0041

Apelação nº 1044663-76.2021.8.11.0041

Apelante:
JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA

Apelado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

9ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Trata-se de
Ação de Indenização por Dano Morais, proposta por
JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que a parte autora busca a exclusão de seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento de que a inscrição ocorreu em razão do não pagamento de fatura objeto de discussão nos autos de nº 1016251-38.2021.8.11.0041, havendo, inclusive, determinação emanada para que o apontamento não fosse realizado, o que torna ilegal a negativação.

O requerente postulou a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e o recebimento de indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (
R$5.000,00) e, ainda, se é caso de condenar a requerida ao pagamento de multa cominatória.

Pois bem. No caso, restou incontroverso nos autos o apontamento indevido realizado pela requerida.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porquanto se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA IMOTIVADA – APONTAMENTO RESTRITIVO INJUSTIFICADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – ARGUIÇÃO FUNDADA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO JÁ NO LIMITE LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se a majoração do valor fixado na sentença para os danos morais se é irrisório para a situação narrada nos autos e está inclusive abaixo do que tem arbitrado este Tribunal em situações similares.
”
(N.U 1000178-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 21.11.2018).

Quanto ao pagamento da multa pelo descumprimento da ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência, verifica-se que de fato foi determinado que a requerida excluísse os dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito de

R$ 1.532,08

(mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos – contrato nº.

000687900208483, fatura com referência de setembro/2021),

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme decisão de Id. 184890689, porém a requerida não realizou a exclusão dentro do prazo.

Assim, o reiterado descumprimento da decisão liminar sujeita a requerida ao pagamento da multa (astreinte) estabelecida com o propósito de tornar efetiva a medida, o que não se concretizou.

Desse modo,
é o caso de condenação da requerida ao pagamento da multa cominatória no valor arbitrado, ou seja, R$500,00 por dia de descumprimento, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, verificada
condenação com efeito pecuniário, deve ser estabelecido como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, bem como para condenar a ao pagamento das astreintes. Condena-se a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023